Tribunal: TJBA
Processo: 8022354-16.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8022354-16.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: THIAGO MACEDO MANGABEIRA Advogada: PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA (OAB: BA 23.395-A) APELADO: BANCO BRADESCO S/A Advogados: MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA (OAB: BA 15.551-A) E PAULO ROCHA BARRA (OAB: BA 9.048-A) ACORDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DO RECORRENTE DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A BENESSE LEGAL, A FIM DE POSSIBILITAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS OU INSURGÊNCIA RECURSAL. REPUBLICAÇÃO DO DESPACHO. REABERTURA DO PRAZO. SENTENÇA REFORMADA. GRATUIDADE DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8022354-16.2023.8.05.0080, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.